Tribunal: TJDFT
Processo: 0761552-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO (GAR). NÃO INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos em face de sentença que julgou procedentes os pedidos do recorrido, condenando os recorrentes a pagar o valor relativo aos descontos realizados a título de contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Atividade de Risco – GAR.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores recebidos a título de Gratificação por Atividade de Risco (GAR) e, consequentemente, se é devida a restituição da quantia descontada.
3. O pedido do autor se baseia no Parecer Jurídico no 327/2023-PRCON/PGDF, que subsidiou a mudança de entendimento da Administração para deixar de incorporar a GAR aos proventos das aposentadorias e pensões; contudo, o Parecer foi objeto de representação junto ao TCDF (processo n.o 11697/2023-71), tendo seus efeitos suspensos; a análise do mérito da representação foi sobrestada até deliberação a respeito da matéria no processo n.o 502/2023. Em que pesem tais considerações, não existe disposição legal que exija o esgotamento da via administrativa para ingresso da ação judicial, tendo em vista o postulado da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5o, inc. XXXV) e o princípio da independência de instâncias.
4. O STF já firmou o entendimento no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre remuneração que não tenha repercussão em benefício previdenciário (Tema 163).
5. Diante da natureza “propter laborem” da GAR – que não é incorporada aos proventos de aposentadoria e, por isso, não deve integrar a base de cálculo para pagamento da contribuição previdenciária – impõe-se a restituição determinada em sentença. Precedente Acórdão no 1922572.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrentes condenados ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei no 9.099/95; sem condenação em custas, ante a isenção legal.
________________________________________________________
Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, inc. XXXV.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, 22.3.2019; TJDFT, Acórdão 1922572, Processo no 07145171220248070016, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, DJE: 26/9/2024.